Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006476-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA DIAS PEREIRA - CPF: 581.728.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), GERSON DIAS PEREIRA - CPF: 161.637.961-87 (AGRAVANTE), ANTONIA DIAS PEREIRA - CPF: 581.728.401-44 (AGRAVADO), LAZARA BARBARA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 036.481.531-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por filho da curatelada contra decisão de indeferimento de tutela de urgência em ação de substituição de curatela, em que se alegava conduta inadequada da atual curadora.

Durante o curso do processo originário, as partes celebraram acordo quanto à curatela, o qual foi homologado judicialmente com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da homologação judicial do acordo celebrado entre as partes no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

III. Razões de decidir

A homologação do acordo pelas partes extingue o processo com resolução de mérito, retirando o suporte fático-jurídico que motivava a insurgência recursal.

Ausente interesse recursal remanescente, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
"A homologação de acordo entre as partes, com a extinção do processo de origem com resolução de mérito, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, III, b.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 120624/2013, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gerson Dias Pereira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Substituição de Curatela c/c Pedido de Antecipação de Tutela, manejada em desfavor de Lazara Barbara Oliveira Pereira, atual curadora de Antônia Pereira Dias, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois desde dezembro de 2024, a interditada, sua genitora, passou a residir com o recorrente, e que, desde então, vem despendendo todos os cuidados necessários àquela, ao passo que a requerida, atual curadora, cria óbices ao desiderato, o que configura grave violação aos interesses da interditada.

Segue sustentando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, posto que a probabilidade do direito restou caracterizada pela demonstração dos atestados/relatórios médicos juntados nos autos, onde comprova que a agravada sofreu Acidente Vascular Isquêmico em 06/09/2021, e desde então, tem sofrido com as sequelas deixadas pela patologia, hoje com 87 anos de idade.

Afirma que a curatelada apresenta diagnostico de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus tipo 2, bem como, em consequência do Acidente Vascular Isquêmico, teve a paralização de todo o lado esquerdo do corpo, denominada como Hemiplegia, estando, portanto, com a mobilidade prejudicada, dependendo de cadeira de rodas para se locomover.

Aduz que apesar de prometer regularizar a situação, a atual curadora vem negando o acesso aos recursos necessários à manutenção da saúde e bem estar da curatelada, além de fazer exigências para que a curatelada seja encaminhada às instituições bancárias para a continuidade do recebimento dos recursos, sem prestar contas de quaisquer valores recebidos e efetivamente gastos. A par de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pedido de
tutela antecipada recursal foi indeferido
(id.
273218358
).

Informações prestadas no id.
273566850.

Sem contraminuta (id.
279502372
).

A PGJ opinou
pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da perda do respectivo objeto decorrente da formalização de acordo entre as partes no processo originário. (id. 284517861).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de substituição de curatela c.c pedido de antecipação de tutela promovida por Gerson Dias Pereira em face de
Lazara Barbara Oliveira Pereira,
curadora de Antônia Pereira Dias.

Compulsando os autos de origem, verifico que
e
m audiência as partes compuseram, requerendo a homologação do acordo (id.
195171541 – autos de origem
).

O MM. Juiz
a quo
, homologou por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo formulado no id.
193961039
(id.

195171541
– autos de origem).

À vista disso, sendo homologado o acordo firmado entre as partes e extinta a demanda com análise do mérito, é certo que este recurso perdeu o seu objeto, restando prejudicado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes
.”
(RAI 120624/2013, 4ª Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2017 - negritei).

Posto isso, julgo
prejudicado
o presente recurso em razão da perda do seu objeto.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025